Tribunal: TJDFT
Processo: 0748213-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. SENTENCIADO QUE DESCUMPRE AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA EXECUÇÃO DA PENA. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO SENTENCIADO POR DUAS VEZES. ADVERTÊNCIA DE RECONVERSÃO DEFINITIVA EM CASO DE NOVO DESCUMPRIMENTO. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. CABIMENTO. RECONVERSÃO DEFINITIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se o sentenciado, apesar de regularmente intimado não deu início ao cumprimento da pena restritiva de direitos, nem justificou eventual impossibilidade de fazê-lo, escorreita a decisão que converteu a reprimenda restritiva de direitos em privativa de liberdade.

2. No caso dos autos, verifica-se que o apenado descumpriu as penas restritivas de direitos e lhe foi advertido, em intimação pessoal, pela segunda vez, que em caso de novo descumprimento injustificado caberia a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Assim, comprovado que mesmo após ter sido advertido por mandado, o sentenciado não compareceu à audiência de advertência nem justificou a ausência, demonstrando seu desinteresse em adimplir com as prestações pecuniárias devidas, mostra-se adequada a reconversão definitiva das penas alternativas em privativa de liberdade, conforme recentes precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a decisão que reconverteu, em caráter definitivo, a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, a ser cumprida em regime aberto, com a redistribuição dos autos ao Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto – VEPERA.